Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-64.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NEGÓCIO JURÍDICO DE BASE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ASSINATURA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PORTADOR DE BOA FÉ. NÃO VERIFICADO. CIÊNCIA SOBRE A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do inciso I do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. Não resta demonstrada a inexigibilidade do título cambiário, se a relação jurídica de fundo não apresenta todos os requisitos próprios ao plano da existência. Além dos requisitos elencados no art. 104 do Código Civil (agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei), para ser considerado existente, o negócio jurídico requer a manifestação de vontade livre, consciente e de boa-fé.
3. Se a pessoa responsável pela nota cambiária foi condenada por crime de falsidade ideológica, não há a legitimidade necessária para firmar obrigações em nome da pessoa jurídica. Demais, se o atual portador do título tinha ciência da investigação criminal, não deve ser considerado como terceiro portador de boa fé.
4. Recurso conhecido e não provido.